Tribunal: CARF
Processo: 11080.907440/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.907440/2012-13
ACÓRDÃO
3202-002.008 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRAFO EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A (SUCEDIDA POR WEG EQUIPAMENTOS
S/A)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
PEDIDOS
DE
RESTITUIÇÃO,
COMPENSAÇÃO
OU
RESSARCIMENTO.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou
ressarcimento, é ônus do contribuinte/pleiteante a comprovação da
existência do direito creditório.
PIS-IMPORTAÇÃO. CRÉDITOS. UTILIZAÇÃO.
Os créditos advindos da importação de bens e serviços não são passíveis de
ressarcimento, quando estiverem vinculados à exportação de mercadorias
para o exterior.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em afastar preliminares
arguidas e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima, Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.008 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.907440/2012-13
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra pedido de ressarcimento de créditos de
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins Não-Cumulativa - Exportação,
PER/RESS no 01885.66999.290409.1.1.09-9190, relativos ao 2o Trimestre de 2007, no valor de R$
93.289,63.
Analisadas as informações relacionadas ao citado pleito, foi emitido Despacho
Decisório Eletrônico-DDE, em 03/07/2012, cuja decisão foi pelo deferimento parcial, devido ao
crédito reconhecido ter sido insuficiente para compensar integralmente os débitos informados,
razão pela qual homologada parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP
23215.75710.290409.1.3.09-4894. Indeferido o pedido de restituição/ressarcimento apresentado
no PER/DCOMP 01885.66999.290409.1.1.09-9190.
Notificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade a qual foi
julgada improcedente pela 4a Turma da Delegacia Regional de Julgamento de Brasília/DF,
formalizada pelo acórdão no 03-84.040.
Irresignada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário pugnando pela
homologação da compensações vindicadas.
Em suma, é o Relatório.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais requisitos para sua
admissibilidade, portanto dele conheço.
Ante a existência de preliminares, passo a analisá-las.

I- DAS PRELIMINARES
1.1- Da suspensão da exigibilidade do crédito tributário
Pugna a Recorrente pela declaração de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário ante a apresentação do presente recurso ao CARF.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.008 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.907440/2012-13
3
Entretanto, entendo tal pleito como prescindível dada a clareza do art. 151, III, do
CTN, cuja redação é bem anterior à Lei n. 10.833/2003, já previa que "as reclamações e os
recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo, suspendem a
exigibilidade do crédito tributário".
As reclamações e recursos na via administrativa suspendem a exigibilidade do
crédito tributário, conforme previsão do artigo 151 do Código Tributário Nacional, todavia, é
importante registrar que a respectiva suspensão não impede que o Fisco efetue o lançamento de
ofício, em especial pela atividade vinculada ao constatar a ocorrência do fato gerador (art. 142 do
CTN).
A própria legislação tributária, expressamente, estabelece, nos termos do art. 142
do CTN, que compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário
pelo lançamento, e que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional.
As medidas judiciais e/ou administrativas, ainda que suspendam a exigibilidade do
crédito tributário, não têm o condão de impedir a lavratura de Autos de Infração com vistas a
evitar decadência nos termos do art. 63 da Lei no 9.430/96.
Pois o que se suspende não é o crédito tributário, mas sim a sua exigibilidade.
Por isso, os recursos e reclamações na via administrativa, nos termos do artigo 151,
inciso II, do CTN, suspendem a exigibilidade do crédito tributário e impede o ajuizamento da
execução fiscal por parte da Fazenda Pública.
Pois as causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário impedem a
realização, pelo Fisco, de atos de cobrança, os quais têm início em momento posterior ao
lançamento, o que ocorre com a lavratura do auto de infração.
É mister esclarecer que o processo de cobrança do crédito tributário encarta as
seguintes etapas, visando ao efetivo recebimento do referido crédito:
a) a cobrança administrativa, que ocorrerá mediante a lavratura do auto de infração
e aplicação de multa: exigibilidade-autuação ;
b) a inscrição em dívida ativa: exigibilidade-inscrição;
c) a cobrança judicial, via execução fiscal: exigibilidade-execução.
Os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário não têm o condão de
impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e
o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser suspensa até que se decida a
lide.
Nestes termos, dada a apresentação do presente Recurso, é medida que se impõe o
reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário aqui em discussão.
1.2- Da diligência fiscal
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.008 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.907440/2012-13
4
Ao invocar o princípio da verdade material, em sua defesa, a Recorrente pleiteia
diligência fiscal para constatar as alegações.
Pois como se sabe, a autoridade julgadora é livre para formar sua convicção,
podendo deferir perícias quando entendê-las necessárias ou indeferir as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto configure preterição do direito de defesa.
Ressalta-se que tal procedimento é determinado quando o colegiado entende que o
processo não está em condições de ser julgado, necessitando de novos elementos e/ou
providências. A baixa do processo em diligência, então, é meramente uma possibilidade. Com
efeito, não poderia ser diferente, pois deve sempre existir a liberdade para o julgador formar sua
livre convicção motivada.
Ademais, estando presentes nos autos todos os elementos de convicção
necessários à adequada solução da lide, entendo a diligência como prescindível, por isso, indefiro
o pedido.
Conheço da preliminar arguida, porém, afasto-a.
II- DO MÉRITO
Alega a Recorrente, em síntese, que de acordo com documento “PER/DCOMP
Despacho Decisório – Análise de Crédito”, a autoridade administrativa considerou somente os
créditos de Pis decorrentes de aquisições no mercado interno vinculadas à receita de exportação,
não considerando o créditos de Pis decorrentes de importações vinculadas à receita de
exportação.
Esclarece que apurou Pis não-cumulativo –Importação, no 1o Trimestre de 2007,
conforme demonstrado em DACON, e procedeu a sua compensação em conformidade ao que
preceitua a legislação, art. 15 da Lei no 10.865/2004 e IN RFB no 900/2008.
Entretanto, compulsando-se os autos e a legislação que rege o pleito da Recorrente,
entendo que ela não assiste razão.
Tomo a boa fundamentação trazida pelo julgador de piso para explicar que, de fato,
o artigo 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, dá ao contribuinte a possibilidade de
descontar, no regime da não cumulatividade, dos valores devidos das contribuições, créditos
relativos a essa mesma contribuição paga em operações anteriores. Todavia, é importante
observar que o § 3o desse mencionado artigo restringe o direito ao cálculo dos créditos apenas
sobre os insumos adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País, conforme se acompanha na
transcrição:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.008 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.907440/2012-13
5
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a
partir do mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
O artigo 5o da Lei no 10.637, de 2002, autorizou o contribuinte que tivesse receitas
de exportação de utilizar os créditos calculados conforme o artigo 3o para compensação com
outros tributos ou, ainda, em caso de saldo remanescente, de pedir o ressarcimento em dinheiro,
como se pode observar do artigo transcrito:
Art. 5o- A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas
decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3o para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais
operações no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não
conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o,
poderá solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação
específica aplicável à matéria.
Por seu turno os arts. 6o e 15, III da Lei n o 10.833, de 2003, assim dispõem:
Art. 6o- A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas; III -
vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.008 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.907440/2012-13
6
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais
operações no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não
conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o
poderá solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação
específica aplicável à matéria.
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos apurados em
relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação,
observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o.
(...)
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que
trata a Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto: (Redação
dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
III - nos §§ 3o e 4o do art. 6o desta Lei; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
Ratificando o julgador de piso, até aqui, só há que se falar em créditos decorrentes
de compras no mercado interno.
Apenas com a edição da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, que previu o PIS-
importação, houve previsão também para desconto dessa contribuição paga na importação de
bens e serviços dentro da sistemática da não cumulatividade, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei
no 10.637, de 2002, conforme artigo 15 da Lei no 10.865, de 2004, abaixo transcrito:
Art. 15. As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, nos termos dos arts. 2o e 3o das Leis nos 10.637, de
30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, poderão
descontar crédito, para fins de determinação dessas contribuições, em
relação às importações sujeitas ao pagamento das contribuições de que
trata o art. 1o desta Lei, nas seguintes hipóteses: (Redação dada pela Lei no
11.727, de 2008) (Produção de efeitos)
I - bens adquiridos para revenda;
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.008 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.907440/2012-13
7
II – bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustível e lubrificantes;
(...)
§ 1o O direito ao crédito de que trata este artigo e o art. 17 desta Lei aplica-
se em relação às contribuições efetivamente pagas na importação de bens
e serviços a partir da produção dos efeitos desta Lei.
§ 2o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos
meses subseqüentes.
Sendo assim, nota-se que a Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, que previu o PIS-
importação, tão somente, autorizou o desconto dessa contribuição paga na importação de bens e
serviços dentro da sistemática da não cumulatividade, mas não alterou o parágrafo 1o do artigo 5o
da Lei no 10.637/02, a permitir a tomada de crédito para compensação e/ou o ressarcimento em
dinheiro.
Sendo assim, a compensação e/ou ressarcimento em dinheiro ficou restrita aos
créditos calculados sobre as aquisições no mercado interno quando vinculados a receitas de
exportação.
Por tudo, por ausência de previsão legal, não há como estender a possibilidade de
compensação ou ressarcimento dos créditos apurados nos termos do artigo 3o da Lei no 10.637,
de 2002, também aos créditos da PIS-Importação apurados nos termos do artigo 15 da Lei no
10.865, de 2004, como pleiteia a Recorrente.
Por isso, por afastar as preliminares arguidas, e no mérito do recurso, nego-lhe
provimento.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 321
DF CARF MF
Original